Tribunal: STF
Processo: Rcl 55950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Solange de Souza Araújo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública nº 0721060-84.2021.8.07.0000, o TJDFT afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual alterou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor (RPV) no Distrito Federal, sob a justificativa de que sua incidência estaria em descompasso com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 792 de RG.



    Relata, ainda, que 



    “interpôs competente recurso especial, bem como recurso extraordinário, porém, o(a) eminente Presidente(a) do Tribunal a quo admitiu o processamento do primeiro, e negou seguimento ao segundo. 



    Ato contínuo, o(a) recorrente interpôs agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia”. (e-doc 1, fl. 3)



    Defende que há equívoco na aplicação da tese do Tema 792 RG, pois o caso concreto difere do representativo da controvérsia da repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos:



    “[do RE 729107, vinculado ao Tema 792 RG, debateu-se a] possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos.



    (...)



    Destarte, verifica-se que em um caso, o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuiria drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. 



    (...)



    Diferentemente, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais.” (grifos conforme original). (e-Doc 1, fl 4-6)



    Requer seja



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0721060-84.2021.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    Em decisão publicada no dia 14/10/22, acolhi embargos de declaração com efeitos infringentes para reconsiderar decisão anterior e deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0721060-84.2021.8.07.0000 até a apreciação do mérito desta reclamatória.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou contestação, indicando precedentes do STF, em processos de natureza subjetiva, nos quais se teria decidido no sentido de confirmar a incidência da norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 792 da repercussão geral mesmo nas hipóteses em que a lei superveniente tiver instituído o aumento do teto de pagamento por requisição de pequeno valor.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente reclamatória, tem-se como objeto decisão proferida em sede de agravo interno, que,com fundamento no Tema 792 RG, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra o indeferimento do pedido de retificação da requisição de pequeno valor, para que considerasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na superveniência da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O ato reclamado está assim fundamentado:



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.” (e-Doc. 4, p. 5-6).



    Em reflexão sobre o caso dos autos, entendo que há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema 792 RG ao caso concreto (distinguishing). Explico.



    Em sede de execução contra a Fazenda Pública, o regime de precatórios é, para o credor, garantia de tratamento isonômico, impondo-se a ordem cronológica de apresentação para pagamento; enquanto que, para a Fazenda Pública, constitui instrumento de gestão orçamentária, conferindo-lhe autonomia e previsibilidade para definir sua atuação frente a programas e políticas estabelecidas.



    Eis o que dispõe a Constituição Federal acerca dos institutos do precatório e da requisição de pequeno valor, naquilo que interessa para a análise da presente reclamatória:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    [...]



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.



    § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.



    § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.



    [...]” (grifo nosso).



    Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) extrai-se que:



    “Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 



    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;



    II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.



    [...]



    Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.” (grifos nossos)



    O enunciado do Tema nº 792 RG tem como referência debate incidente a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, a imposição do ônus ao credor de ter o seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. Dessa perspectiva, concluiu-se no precedente vinculado ao paradigma pela inaplicabilidade “a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE nº 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/9/20).



    Diferentemente, nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.



    A meu ver, a pretensão da parte reclamante está disciplinada no § 3º do art. 100 da CF/88, in verbis:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    [...]



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.



    Outrossim, à luz do art. 87 do ADCT, é possível afirmar que 



    i) a ordem constitucional confere faculdade ao credor de renunciar a parte de seu crédito que extrapola o teto da RPV para receber “sem o precatório” (parágrafo único do referido dispositivo);



    ii) ao passo que a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor é resultado do exercício da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação para editarem as respectivas leis estabelecendo sua política de pagamento fora da sistemática de precatórios (ou seja, pagamento em RPV, sem a obrigatoriedade de aguardar previsão orçamentária, obedecida a ordem cronológica de apresentação).



    A faculdade do credor em renunciar ao valor que excede o limite para pagamento mediante RPV está, inclusive, disciplinada na Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual “[d]ispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, in verbis: 



    “Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.



    § 1º Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social.



    § 2º Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:



    I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001);



    II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e



    III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.



    § 3º Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47.



    Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório.” (grifos nossos)



    Dessa perspectiva, entendo que não há que se falar que, para fins do direito previsto no parágrafo único do art. 87 do ADCT (qual seja, “pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100”) o credor deverá renunciar ao valor que excede o teto do RPV previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que os postulados da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (fundamentos, inclusive, que informam a tese do Tema 792 RG) operam em favor do credor que detém título judicial transitado em julgado em face da Fazenda Pública.



    Também, não me parece razoável, tampouco consentâneo com o postulado da isonomia, admitir que o credor que tiver o título judicial transitado em julgado sob a égide da nova lei que amplia o teto de RPV possa receber o crédito definido na nova lei como de pequeno valor fora da regra dos precatórios; enquanto aquele que sequer precisaria fazer renúncia a parte de seu crédito (porque compreendido no teto da nova política de RPV instituída pelo próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia) tenha que aguardar a previsão orçamentária e a ordem cronológica de apresentação de precatórios para receber.



    Uma vez que a controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos do Processo nº 0721060-84.2021.8.07.0000.



    Nesse sentido, recentemente, decidiu a Primeira Turma ao conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos nos autos dos RE nºs 1.361.600 e 1.370.377, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (ata de julgamento publicada no DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo nº 0721060-84.2021.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória.



 Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no processo em referência nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente